Tribunal: TJDFT
Processo: 0024733-86.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0024733-86.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP APELADO: EDELIN CRISTINA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE DIEGO AMORIM SOUSA CAMUNA DESPACHO Anote-se o pedido de inscrição para SUSTENTAÇÃO ORAL (ID 61780670). Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora